Tribunal: TJDFT
Processo: 0750188-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750188-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES AGRAVADO: JOSE FERREIRA GOMES NETO, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ASSOCIACAO DA CAIXA DE ASSISTENCIA MEDICA, BENEFICIOS E HABITACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - CAIXA BENEFICIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 66594893) interposto por ANA PAULA LIMA DE ARAÚJO FERNANDES em face de JOSÉ GOMES FERREIRA NETO ante decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação de reparação por danos n. 0002790-89.2017.8.07.0001 (ID 214429498 na origem). A Agravante se insurgiu em face do indeferimento da prova oral, a saber, da oitiva do perito e do assistente, tendo em vista que o juízo de origem já havia se manifestado no sentido de entender que os laudos por eles apresentados seriam suficientes. Em despacho constante do ID 66629918, intimei a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, a se manifestar, sob pena de não conhecimento, a respeito do Tema 988, em contraste ao objeto do agravo interposto, que versa sobre tema que poderia ser questionado em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC. A Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação, de acordo com a certidão constante do ID 67063252. Decido. O agravo de instrumento não preenche a pressuposto objetivo de admissibilidade, pois é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC, um vez que o agravo trata de indeferimento de prova, matéria que, em tese, não é urgente que não possa aguardar o manejo da eventual apelação, de acordo com a nova sistemática processual. Também não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ, porque a matéria pode ser questionada em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões, na forma do §1o do art. 1.009 do CPC, como se destaca no acórdão da 3a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. Em razão do princípio da Singularidade (também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade), somente é possível um recurso para cada ato impugnável. A legislação vigente demonstra o recurso cabível em cada caso, ou seja, a recorribilidade e adequação em cada situação jurídica. 2. O Agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 CPC, tem como objeto a impugnação de decisões interlocutórias. O caráter exaustivo do catálogo da novel norma processual, impede que as hipóteses temáticas nele compreendidas sejam arbitrariamente ampliadas. 3. Recente julgado proferido pelo STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.704.520, tema 988), acolheu a tese de que o rol do referido art. 1.015 do CPC, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência a justificar a apreciação da medida. 4. In casu, o exame da questão atinente ao valor homologado pelo Juizo a quo para realização da perícia técnica não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC e não apresenta urgência a ponto de tornar indispensável a análise imediata da questão, podendo ser examinada em sede de apelação sem prejudicar qualquer das partes litigantes. 5. Importante ressaltar que a parte Agravada, a quem incumbe o adiantamento do pagamento da perícia técnica, já realizou o deposito dos valores correspondentes à sua realização (ID 111829306, processo de origem), o que evidentemente afasta o caráter de urgência a ensejar a análise do presente recurso. 6. Ainda que permaneça o interesse jurídico da Agravante na discussão objeto do presente recurso, nada impede que seja feita no momento processual oportuno e adequado. Assim, não se subsumindo a hipótese em tela a nenhuma daquelas elencadas no mencionado art. 1.015 do CPC e também não representando urgência que demande o exame imediato da questão, outra medida não cabe senão a de não conhecimento da sublevação, por sua manifesta inadmissibilidade (art. 932, inc. III, do CPC), cabendo à Agravante observar o ditame do art. 1.009, § 1o, do CPC. 7. Agravo interno não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem. (Acórdão 1425348, 0738063-52.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 03/06/2022.) Nesse sentido, também em outro órgão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1645585, 07411484620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 30/1/2023.) (grifamos) Além disso, a Agravante não se manifestou no tempo consignado no despacho, não se desonerando do ônus que lhe foi imputado em face da determinação judicial. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 18:11:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador